Tribunal: TJSP
Processo: 1023930-21.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Ação de indenização. Acidente de trânsito. Suficiente comprovação da conduta culposa do correquerido condutor do veículo da correquerida, ao realizar manobra de mudança de faixa, e colidir com a lateral do veículo do autor, que nela já trafegava. Demonstração de nexo causal com os danos comprovados nos autos. Procedência mantida.
Recurso improvido.